Tribunal: TJDFT
Processo: 0725134-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA IMPUTADA AO SEGUNDO RÉU NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. PENA DO PRIMEIRO RÉU REDIMENSIONADA. FRAÇÃO. 1/6 PARA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA OU AGRAVANTE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA PRETÉRITA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA. DESPROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: O crime de receptação (art. 180 do CP) configura-se como aquele em que o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influencie para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.
2. Faz-se necessário registrar que o crime previsto no art. 180, do Código Penal (receptação) é punido a título de dolo, sendo que a convicção da origem ilícita da coisa é imprescindível para a configuração do crime de receptação. Ademais, a jurisprudência tem reconhecido que o dolo do agente nos crimes de receptação é evidenciado pelas circunstâncias em que se deu o flagrante, a apreensão do bem e, dentre outros, pela ausência de documentos comprobatórios da aquisição lícita do bem.
3. À míngua de prova robusta quanto ao elemento subjetivo do tipo e de sua participação, e lembrando que a dúvida deve ser interpretada sempre em benefício do acusado (Princípio do in dubio pro reo), revela-se inviável o pleito de condenação do segundo réu. Absolvição mantida.
4. RECURSO DA DEFESA: Não há que se falar em afastamento da avaliação negativa da conduta social do acusado, uma vez que a sua conduta demonstrou total desprezo com a confiança anteriormente depositada nele pelo Poder Judiciário ao realizar novo crime no período em que estava cumprindo pena de processo pretérito.
5. De acordo com o posicionamento do STJ e deste e. Tribunal a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato é considerada proporcional e adequada para majorar a pena-base, em relação a cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, devendo patamar superior ser aplicado mediante justa fundamentação.
6. Verificado que houve excesso na estipulação da pena-base, a reprimenda fixada ao primeiro réu foi redimensionada.
7. Diante da multirreincidência do réu, em razão do maior grau de reprovação, a recidiva deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, caso em que a pena deve ser agravada na segunda fase.
8. Em que pese a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, não se aplicando a Súmula 269 do STJ, em razão da reincidência e da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social).
9. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA. DESPROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.